Tribunal: TJMT
Processo: 1025948-46.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1025948-46.2020
EMBARGANTE: AGROPECUÁRIA DONA YVONE LTDA.
EMBARGADA: MASSA FALIDA DE FAZENDAS REUNIDAS BOI GORDO S. A.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por AGROPECUÁRIA DONA YVONE LTDA, contra a decisão monocrática deste relator que não reconheceu do agravo em razão da taxatividade prevista rol do art. 1.015 do CPC.
Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta o uso de premissa equivocada, na medida em que a matéria relativa a denunciação à lide é considerada espécie de intervenção de terceiros, admitida a interposição de agravo de instrumento pelo inciso IX do art. Art. 1.015 do CPC.
Pede o acolhimento dos aclaratórios e a análise do pedido liminar.
Sem manifestação da parte embargada, Id. 74967979.
Pois bem.
Revendo as acepções legais que regem a matéria, bem como em atenção às razões expendidas no recurso, identifico que realmente houve o equívoco noticiado, devendo, portanto, ser sanado.
As intervenções provocadas ocorrem quando uma parte do processo chama um terceiro estranho à relação para integra-la, sendo, portanto, o que ocorre na denunciação à lide, chamamento ao processo, incidente de desconsideração de personalidade jurídica e também no amicus curiae, sendo, portanto, admitida interposição de agravo de instrumento com base no IX do art. 1.015 do CPC.
Assim, sem tecer maiores considerações em razão da singeleza da matéria, conheço dos embargos de declaração como pedido de reconsideração e, por conseguinte, torno sem efeito a decisão anterior, de Id. 69905952, para possibilitar o processamento do agravo de instrumento.
O recurso foi interposto por AGROPECUÁRIA DONA YVONE LTDA., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro que, nos autos da Ação de Manutenção de Posse c/c Interdito Proibitório e Indenização por Danos Materiais no 0003619-26.2014.8.11.0046, movida por FAZENDAS REUNIDAS BOI GORDO S. A. indeferiu o pedido de denunciação à lide, bem como a produção de prova documental.
Em breve síntese, a recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustenta a necessidade da denunciação à lide da Mese Agropecuária e Mineração Ltda., pois firmou Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural, referente ao imóvel, cuja posse está sendo discutida nos autos.
Aduz que o instituto da denunciação a lide tem por objetivo a efetividade, economia e celeridade processual, enxertando no processo uma possível nova lide, que envolverá, eventualmente, o denunciante e o denunciado em torno do direito de garantia ou de regresso que um pretende exercer contra o outro.
Quanto à possibilidade de suspensão da eficácia da decisão recorrida, é cediço que esta poderá ser feita por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela inexistência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional.
Isso porque a lide de manutenção de posse proposta pela parte autora/agravada em nada se confunde com direito de domínio e de propriedade indicado como fundamento nas razões do agravo ([...] firmou Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural), o que afasta, primo ictu oculi, a probabilidade do direito invocado.
Outrossim, inobstante aos judiciosos argumentos da parte recorrente, não restou demonstrado o risco imediato de dano caso a decisão agravada seja mantida até a análise de mérito do recurso, inclusive por ser um feito de tramitação célere, que não deve ultrapassar o prazo previsto no art. 1.020 do CPC para o julgamento.
Portanto, mantenho a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.
Com isso, por não vislumbrar razões para a concessão da pleiteada suspensividade, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, bem como se foi proferida nova decisão que interfira no processamento deste recurso.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Colha-se o r. o parecer da Procuradoria geral de Justiça.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR